Tribunal: TJDFT
Processo: 0748534-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. INPC. TAXA SELIC. EC N.o 113/2021. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022 do CPC/2015).
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vício existente no caso em tela. 2.2. Os embargos de declaração devem ser acolhidos nesse porto para sanar a omissão de que houve impugnação específica pela parte requerida, ora embargante, quanto ao pedido de reforma de decisão para que seja feita a correção do débito exequendo pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC.
3. Na ação coletiva n.o 0704860-45.2021.8.07.0018, o qual teve como objeto a análise de contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social, a correção monetária e os juros de mora foram expressamente debatidos, tendo a sentença transitado em julgado em 08/05/2023, sem recurso do Distrito Federal ou do IPREV/DF, operando-se, portanto, a preclusão da matéria. Assim, deve ser mantido o parâmetro estabelecido no ato decisório passível de cumprimento, pois fixou a aplicação do INPC até 8 de dezembro de 2021, e a partir da publicação da EC n.o 113 de 2021, a taxa SELIC, em observância a garantia constitucional da coisa julgada.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS apenas para reconhecer a omissão no fundamento do voto condutor do acórdão, acrescentando-lhe os fundamentos exarados nesse voto.